Tribunal: STF
Processo: ARE 1545262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sul América Companhia Nacional de Seguros interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO SEGURO DO SFH. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 827.996 (TEMA 1.011 DO STF) – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇAO DO MINISTRO RELATOR NESTE SENTIDO. TRÂMITE PROCESSUAL MANTIDO. DEFERIMENTO DA GRATUITA RECURSAL QUE NÃO GOZA DE EFEITO RETROATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMÓVEIS CLARAMENTE DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.091.363/SC, no exame do Tema n.º 50, orienta-se no sentido de que "nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido entre as edições da Lei n.º 7.682/88 e da MP n.º 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas, ramo 66)", ressaltando-se que "o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico" (EDcl nos EDcl no REsp n.º 1.091.363/SC, Rel. p/ acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 14/12/2012.). 



    2. A regra disposta na súmula 150 do STJ não impede que o juízo estadual repila a alegação de interesse da União, quando desprovida de fundamentação jurídica relevante, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo qualquer ofensa ao art. 109, I, da CF/88.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LV, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Pontua que “o Tribunal reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado expresso interesse em ingressar na lide, reformando assim a decisão de remessa proferida pelo Magistrado”.



    Argumenta que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de remeter os autos para Justiça Federal que à luz das peculiaridades do caso concreto analisará a petição da CEF nos autos do processo”. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Ressalte-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal possui remansosa orientação jurisprudencial no sentido de que compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 2. No caso, o TRF da 4ª Região, conforme ressaltado no acórdão ora embargado, concluiu que a União não teria declarado o seu desinteresse jurídico, apenas foi afirmado que o seu ingresso na lide seria desnecessário, ressaltando que os interesses federais estariam adequadamente defendidos pelo MPF, situação que não seria suficiente para afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.353.056/PR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 607.050/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 05/04/2019).



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara Cível do Recife que declinou da competência determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da manifestação da Caixa Econômica Federal acerca de seu interesse na causa. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Acerca da questão meritória, note-se que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘firmada sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.091.363/SC, no exame do Tema n.º 50, orienta-se no sentido de que ‘nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido entre as edições da Lei n.º 7.682/88 e da MP n.º 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas, ramo 66)’, ressaltando-se que ‘o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico’ (EDcl nos EDcl no REsp n.º 1.091.363/SC, Rel. p/ acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 14/12/2012.) (grifei)



    Verifiquem-se os recentes julgados da referida Corte Superior:



    (...)



    No mesmo sentido, é o entendimento deste TJPE:



    (...)



    Observe-se, ainda, que a matéria já foi pacificada neste e. tribunal, por meio dos enunciados da Súmula 094 e da Súmula 112 deste e. Tribunal. 



    Registre-se, por oportuno, que descabe, na hipótese, qualquer argumentação no sentido da superação da aplicação da tese do Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC.



    Persiste, portanto, o entendimento já sedimentado no sentido da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, restando, assim, flagrantemente evidenciada a legitimidade da seguradora recorrida para figurar no polo passivo da lide, não havendo no que se falar em litisconsórcio passivo com a CEF. 



    Deste modo, não obstante o entendimento diverso do Douto togado singular, este relator tem entendimento firme no sentido de que a regra disposta na súmula 150 do STJ não impede que o juízo estadual repila a alegação de interesse da União, quando desprovida de fundamentação jurídica relevante, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo qualquer ofensa ao art. 109, I, da CF/88.



    Neste sentido:



    (...)



    Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO do presente recurso, determinando a manutenção dos autos na Justiça Estadual, a quem compete analisar e julgar o feito”.



    Pois bem.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com as diretrizes fixadas no julgamento do referido paradigma de repercussão geral, o qual, além de admitir a provocação de interesse jurídico da CEF ou da União por quaisquer das partes ou intervenientes no processo, impõe a análise acerca da existência de interesse da CEF na defesa do FCVS como requisito para eventual juízo de declínio de competência, o que não foi observado pelo acórdão recorrido.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, mesmo relator do mencionado Tema nº 1.011, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.454.068/PE, também interposto pela ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “A controvérsia dos autos remete à tese fixada no julgamento do RE 827.996, de minha relatoria, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, em que fixei as diretrizes para a definição da competência da Justiça Federal para julgar as causas com possível interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.



    Neste precedente, registrei que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Anotei ainda que, nos casos em que não haja sentença de mérito, ou seja, na fase de conhecimento, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, mediante a provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes.



    Confira-se, a propósito, a ementa deste julgado:  



    ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997’ (RE 827996, REl. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020 – grifo nosso)  



    Efetivamente, o precedente desta Corte é claro em fixar que o ingresso da Caixa Econômica como porte o terceiro interessado, a depender da fase em que se encontra o processo, pode ocorrer de maneira espontânea ou provocada, com a interpelação de quaisquer das partes. 



    Contudo, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão que declinou da competência para a Justiça Comum Estadual sob o fundamento de que a parte recorrente não possui legitimidade recursal, dado que apenas à CEF competiria a interposição de recurso para defender a existência de interesse jurídico no feito. 



    Nota-se, portanto, que a orientação do Tribunal de origem destoa das diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, que não só admite a reivindicação do interesse jurídica da empresa pública no feito a qualquer das partes no processo, como também impõe a análise quanto à existência de interesse da CEF na defesa do FCVS como requisito para o eventual declínio de competência, o que não fora analisado pelo órgão julgador” (DJe de 09/12/2024).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.451.001/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2024, transitado em julgado em 12/02/2025.



    O Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente